Tribunal: STF
Processo: ARE 1373421
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE VALORES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM: OBSERVÂNCIA DE LIMITES PERCENTUAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CORRENTES. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O art. 160 da Constituição Federal permite que a Fazenda Nacional condicione a entrega de recursos atribuídos aos municípios ao pagamento de seus créditos.



    2. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes líquidas. 3. Apelação e remessa oficial não providas” (fl. 4, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do parágrafo único do art. 160 da Constituição da República. Sustenta a possibilidade “de que a União retenha parte do montante a ser repassado aos municípios no âmbito do Fundo (FPM) para fins de pagamento de parcela de acordos de parcelamento tributário firmados com estes” (fl. 5, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que “a controvérsia se limita ao âmbito jurídico. Não há necessidade de reexame de provas para apreciá-la. Deve-se somente observar a norma supramencionada para constatar que as limitações adotadas pelo acórdão recorrido não podem prosperar” (fl. 3, e-doc. 14).



    Assevera buscar, com o recurso extraordinário, “a interpretação e aplicação de disposição constitucional, a fim de que prevaleça a orientação no sentido da ausência de amparo às limitações nas retenções do FPM da parte autora” (fl. 3, e-doc. 14).



    Ressalta que “o tema abordado nas razões o apelo nobre foi decidido pela Corte de origem com fundamentação constitucional, tendo-se indicado expressamente o art. 160 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pede que se “conheça e dê provimento ao agravo de instrumento, a fim de conhecer, desde já, do apelo nobre, dando-lhe provimento” (fl. 5, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, como se extrai da seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Consoante o entendimento deste egrégio Tribunal sobre a matéria, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM em razão do Inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes liquidas. (…)



    No mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a retenção dos valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM para pagamento de créditos fiscais em razão do descumprimento, pelo município, de obrigações previdenciárias é legítima, porém, deve ser limitada ao percentual de 9% (nove por cento) para débitos consolidados” (fls. 1 e 2, e-doc. 6).



    Para reexaminar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.314-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.349.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTARIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. LEI Nº 9.639/1998. LIMITES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.639/1998. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.293.704-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora